Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022095-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CAIRO GARCIA PEREIRA - CPF: 401.232.786-00 (AGRAVANTE), SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA - CPF: 401.258.311-53 (AGRAVANTE), ALICE LACERDA SILVA GARCIA - CPF: 718.625.871-91 (AGRAVANTE), THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA - CPF: 006.506.871-83 (AGRAVANTE), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
ALÉM DO LIMITE LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da redação do art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, o período de blindagem possui duração máxima de 180 dias, admitindo, em caráter excepcional, apenas uma prorrogação, por igual período.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022095-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

CAIRO GARCIA PEREIRA E OUTROS

AGRAVADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CAIRO GARCIA PEREIRA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1013776-24.2024.8.11.0003, por eles requerida, indeferiu nova prorrogação do período de blindagem.

Em suas razões, aduzem que “
embora o período de blindagem, ainda que encerrado, não pode autorizar os credores a retomarem, automaticamente, suas ações contra o grupo, é imperioso reconhecer que a instalação da assembleia geral de credores e a deliberação do plano, prevista para o dia 10 de julho, com possibilidade de suspensão máxima por só mais 90 dias, são fatos relevantes e, considerando as nuances do caso concreto, devem ser sopesados
”, notadamente diante da necessidade de “
proteção dos ativos até a deliberação definitiva do plano de soerguimento e sua homologação
”.

Afirmam que “
não se requer uma proteção de forma indefinida, mas sim até a deliberação final da assembleia geral de credores, com prazo máximo para ser encerrada, considerando a AGC marcada para o dia 10 de julho e com possibilidade de suspensão para – no máximo – 90 dias
”.

Pontuam que “
a proteção temporária até a homologação do plano, após votação da assembleia, não implica extensão arbitrária do stay period, mas sim uma medida de resguardo necessária à própria eficácia do processo de recuperação judicial
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma do
decisum
, para que sejam sobrestados atos de constrição “
ao menos até a decisão de homologação do PRJ
”.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 297844353).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 299781877).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 312346364, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIRO GARCIA PEREIRA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1013776-24.2024.8.11.0003, por eles requerida, indeferiu nova prorrogação do período de blindagem.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, nos termos da redação do art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, o período de blindagem possui duração máxima de 180 dias, admitindo, em caráter excepcional, apenas uma prorrogação, por igual período, de forma que nova extensão além desse limite afronta a literalidade da norma.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do stay period, por ultrapassar o limite legal de 360 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 2. A agravante sustenta que a não realização da Assembleia Geral de Credores decorreu de fatores alheios à sua vontade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a prorrogação do stay period por prazo superior a 360 dias, à luz do art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005. III. Razões de decidir 4. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece prazo de 180 dias para o stay period, admitindo uma única prorrogação, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para o atraso. 5. Após a reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020, não há margem para uma segunda prorrogação do stay period além do limite legal. 6. A ausência de realização da AGC, em razão da necessidade de retificação da lista de credores, não justifica o descumprimento do prazo legal, por se tratar de norma cogente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. O stay period previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 possui limite legal máximo de 180 dias, admitindo-se apenas uma prorrogação, por igual período e em caráter excepcional. 2. A ausência de culpa da recuperanda ou entraves processuais não justificam nova extensão do stay period, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao equilíbrio do processo concursal.” Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 6º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 191.533/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 26.04.2024; TJMT, N.U 1009744-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.06.2025; TJMT, N.U 1004951-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2025. (N.U 1019042-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD PELA SEGUNDA VEZ. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE LEGAL DE UMA ÚNICA PRORROGAÇÃO POR 180 DIAS. PRORROGAÇÃO QUE SE MOSTRA EXCESSIVA AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova prorrogação do stay period no processo de recuperação judicial. A parte recorrente sustenta a necessidade de prorrogação da blindagem para garantir a efetividade da recuperação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de uma segunda prorrogação do stay period além do limite legal estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, sem deliberação expressa da assembleia geral de credores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O período de blindagem possui duração máxima de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, em caráter excepcional, conforme dispõe o art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais confirma que qualquer prorrogação adicional somente pode ser concedida mediante deliberação da assembleia geral de credores, conforme prevê o art. 56, §5º, da referida lei. 5. No caso concreto, já houve a concessão da única prorrogação legalmente permitida, fora realizada a assembleia de credores, com a aprovação do plano recuperacional, apenas pendente de análise pelo Juízo, de modo que qualquer nova prorrogação nessas circunstâncias configuraria violação aos direitos dos credores extraconcursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo máximo do stay period é de 360 dias, sendo vedada nova prorrogação sem a expressa deliberação da assembleia geral de credores. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais confirma que qualquer prorrogação adicional somente pode ser concedida mediante deliberação da assembleia geral de credores, conforme prevê o art. 56, §5º, da Lei 11.101/2005. (N.U 1035538-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Para além disso, pelo que se verifica dos autos de origem, o período de blindagem inicialmente se encerrou em 09/12/2024, tendo os Agravantes postulado pela sua prorrogação somente após o decurso do prazo de cinco meses depois, o que, além de atestar contra o alegado
periculum in mora
, ainda contraria a regra da contagem contínua da prorrogação do
stay perid
, como bem pontuado pela parecer ministerial:

“
No caso dos autos, como bem destacou o juízo a quo, o período de blindagem deferido primeiramente encerrou-se em 09/12/2024, sem que tenha sido formulado pedido de prorrogação tempestivo e fundamentado.

Importa salientar que a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o início do prazo para eventual prorrogação do stay period deve ser contado a partir do término do período inicial de blindagem, ou seja, a contagem da prorrogação é acumulativa e subsequente ao primeiro período.

Portanto, conceder a prorrogação neste momento implicaria não apenas a ausência de pedido tempestivo, mas também a ultrapassagem do limite máximo de 360 dias, o que é expressamente vedado pela legislação vigente e reiteradamente confirmado pela jurisprudência consolidada
.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025